Tribunal: STF
Processo: RHC 214160
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE PEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 21.3.2022, por Eduardo Guillermo Braun Billinghurst, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.3.2022, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 705.987, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.3.2017, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções dos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    3. Interposto recurso em sentido estrito pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina a ele negou provimento em 19.3.2019:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO E LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE. RECURSOS DEFENSIVOS. ALEGADAS PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. NO MÉRITO, PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM PARA OS CRIMES IMPUTADOS. FARTA PROVA TESTEMUNHAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA EXAMINAR CONTROVÉRSIA SOBRE FATOS E PROVAS. RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS PRELIMINARES, DESPROVIDO. 



    - A pronúncia encerra em si um juízo de viabilidade da acusação, ato por meio do qual o Magistrado, em fundamentação propositalmente comedida: a) afirma a existência de prova quanto à ocorrência do crime investigado; b) destaca os indícios de autoria pelo réu; e c) relata as circunstâncias em que supostamente o delito se deu. Restringindo-se esse ato a um ‘mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri’ (AgRg no AREsp895.451/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2017), eventual dúvida resolve-se contra o réu e a favor da sociedade”.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos.



    4. A defesa interpôs então recurso especial, não admitido pelo Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 28.11.2019.



    Em seguida, interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.690.340 no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.10.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, admitiu o agravo, conheceu em parte do recurso especial e a ele negou provimento.



    O agravo regimental defensivo foi desprovido pela Quinta Turma em 23.11.2021.



    5. Em 11.11.2021, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 705.987. Em 8.2.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração, ao fundamento de tratar-se de repetição de pedido posto no Agravo em Recurso Especial n. 1.690.340.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, alega-se que a Corte de origem teria negado vigência aos arts. 226, 228 e 413, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP e 29 e 129, § 3º, do Código Penal – CP, porquanto a acusação teria se lastreado exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado com inobservância das formalidades legais; a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; ao réu deveria ser imputada apenas a conduta de lesão corporal de natureza grave. No entanto, estes inconformismos já foram apreciados por este Tribunal, no julgamento do AREsp n. 1.690.340/SC, a caracterizar reiteração de pedido e inviabilizar a análise deste mandamus. 



    2. Agravo regimental desprovido”.



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o objetivo desta ordem constitucional é o reconhecimento da nulidade do reconhecimento exclusivamente por meio fotográfico do recorrente, bem como a evidente violação à teoria monista e o excesso de linguagem, com a consequente invalidade da sua pronúncia pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado”.



    Argumenta que “as ilegalidades invocadas nesta impetração são de natureza absoluta e poderiam ter sido conhecidas de ofício pela colenda Corte da Cidadania, superando assim as alegações de mera reiteração do alegado no AREsp nº 1.690.340/SC, nos termos do art. 648, I e VI do Código de Processo Penal”.



    Aponta excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois a magistrada de primeira instância teria valorado “determinados testemunhos em detrimento de outros”, estabelecido “a forma de execução do delito”, situado “a imaginária conduta de cada acusado no intercurso criminoso” e dado “certeza acerca do envolvimento e da culpabilidade do paciente”.



    Anota ser



    “flagrante a contradição e o descompasso entre as imputações dirigidas contra CARLOS, HORÁCIO e EDUARDO, em evidente desrespeito à teoria monista e as regras do concurso de pessoas estatuídas no Código Penal. 



    Afinal, CARLOS e HORÁCIO foram as pessoas que, segundo as decisões combatidas e a denúncia, praticaram os atos que culminaram com a morte de MALVINO, sendo mesmo assim acusados de lesão corporal seguida de morte, e não de tentativa de homicídio duplamente qualificado. 



    Já EDUARDO, tendo apenas supostamente praticado uma conduta que não produziu lesões idôneas a provocar a morte da vítima’, acabou sendo pronunciado pela gravíssima imputação contida no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, demonstrando assim a absoluta desproporcionalidade entre as imputações assentadas pelo MP e pelo TJSC contra os réus”.



    Defende ser “induvidosa a invalidade do reconhecimento feito pelas testemunhas citadas na sentença de pronúncia e nos acórdãos ora recorridos, vez que somente realizado via fotografias, em completo desrespeito ao devido processo legal previsto nos arts. 226 e 228 do CPP”.



    Este o pedido:



    “REQUEREM, ex positis, se digne essa Colenda Corte Suprema, em sua tradição de grandeza e sabedoria, conhecer e dar provimento a este recurso ordinário para: 



    a) anular a sentença pronúncia pelo seu inegável excesso de linguagem, conforme item 1; 



    b) desclassificar a conduta do recorrente para o delito de lesão corporal seguida de morte, consoante item 2; 



    c) anular o reconhecimento exclusivamente fotográfico do recorrente, declarando a sua impronúncia, como pugnado no item 3”.



    7. Em contrarrazões o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina pleiteiam o não conhecimento do recurso ordinário.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TAMPOUCO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. No acórdão impugnado neste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 705.987, ao fundamento de tratar-se de repetição de pedido posto no Agravo em Recurso Especial n. 1.690.340:



    “Daí o presente writ, no qual os impetrantes alegam constrangimento porquanto a Corte de origem teria negado vigência aos arts. 226, 228 e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, 29 e 129, § 3º, do Código Penal, porquanto a acusação teria se lastreado exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado com inobservância das formalidades legais; a sentença de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; ao réu deveria ser imputada apenas a conduta de lesão corporal de natureza grave. 



    No entanto, estes inconformismos já foram apreciados por esta Corte, no julgamento do ARESp n. 1.690.340/SC, nestes termos: (…)



    Estando o presente mandamus a caracterizar a reiteração de pedido, o seu conhecimento é manifestamente incabível. (…)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”.



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e mesmos dados objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 



    1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 



    2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.594-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.652-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021)



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 144.339-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017; HC n. 134.651, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 126.835-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.8.2015; RHC n. 145.596-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.10.2017; RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017; RHC n. 130.578-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.6.2017; e RHC n. 118.992-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2014.



    11. Pelo que se tem nos documentos juntados aos autos, as matérias suscitadas pelo recorrente no presente recurso não tiveram o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou pelo juiz de primeira instância.



    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO DE MÉRITO NÃO EXAMINADA NAQUELE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 165.320 AgR/GO e RHC 203.025 AgR/SP, ambos de minha relatoria). 



    II – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 20.8016-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 4.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    Nada impede que a defesa submeta as nulidades alegadas ao exame das instâncias ordinárias pelos meios processuais cabíveis.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora